Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-46.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701984-46.2018.8.07.0011 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDA: VANIA LUIZ MATEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I NTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO.CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. VALOR DA EXECUÇÃO. VALOR DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Em relação ao pedido de não concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a parte embargada carece de interesse recursal, pois almeja a reforma da sentença sobre pedido formulado pela embargante que não foi acolhido pelo Juízo originário. 2. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Recurso conhecido somente em parte. 3. Nos termos do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/14, admite-se a conversão da busca e apreensão em ação executiva, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 4. Na redação anterior do referido art. 4o, que estabelecia a conversão da busca e apreensão em ação de depósito, a jurisprudência do c. STJ admitia a cobrança do “equivalente em dinheiro” ao bem fiduciariamente alienado em garantia, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007). 5. Esta Corte de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva deve levar em consideração o valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) ou a soma das parcelas vencidas e vincendas, o que se mostrar menos oneroso ao devedor. 6. O art. 85 do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. De acordo com o § 2o, do mesmo art. 85, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 4o e 5o, ambos do Decreto-Lei 911/1969 e 906 do CPC/1973, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que na hipótese de conversão da busca e apreensão em execução deve prevalecer como valor cobrado a menor quantia entre o valor de mercado do bem (TABELA FIPE) e a soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato. Afirma que, uma vez realizada a conversão em ação de execução, o valor perseguido corresponde ao total da dívida. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP no 128.341 e OAB/GO no 27.024. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 4o e 5o, ambos do Decreto-Lei 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017